Tribunal: TJDFT
Processo: 0009079-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009079-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 20793039, o Banco do Brasil, por meio de mensagem eletrônica, informou a impossibilidade de cumprimento do alvará de levantamento expedido em razão dos créditos de SIRIA BARROSO DE SOUSA FERREIRA FARIA, haja vista o falecimento desta. No ID: 23941260, o Distrito Federal foi intimado para se manifestar quanto à habilitação dos sucessores de SÍRIA BARROSO DE SOUSA FERREIRA FARIA (ID: 22732963, 23128801 e s.s.). No ID: 24349130, o Distrito Federal pugnou pela complementação das informações para analisar o pedido de habilitação. Intime-se o SINDIRETA quanto aos pedidos do Distrito Federal, inclusos no ID: 24349130. A fim de evitar tumulto processual, o exame do agravo interno de ID: 20694040 e dos cálculos de ID: 21382808 serão realizados posteriormente. Brasília, 28 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador